Tribunal: STF
Processo: AR 2087
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ART. 37, X, DA CF/88. ALEGADA OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343/STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Se a decisão foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época, ainda que tal entendimento seja posteriormente alterado ou ainda que haja precedente contemporâneo em sentido contrário, não se pode dizer que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei.



    2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, a qual dispõe que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimento se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.